Tribunal: TJES
Processo: 5001617-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001617-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRAGA DE FREITAS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03). Alegação de nulidade da prisão em flagrante por ingresso domiciliar ilícito. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que decretou a custódia cautelar nos autos da ação penal n.º 5050708-88.2025.8.08.0035. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão desde a origem, sob o argumento de que a diligência policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, culminando em ingresso forçado em domicílio, no período noturno e sem mandado judicial, sem a configuração de flagrante delito, pleiteando o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e, no mérito, a ordem foi denegada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar e na prisão em flagrante, a ensejar o reconhecimento de nulidade das provas e o trancamento da ação penal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no domicílio, segundo os relatos policiais, decorreu de fundada razão consubstanciada em situação de flagrante delito, após visualização do paciente portando arma de fogo na entrada da residência, desobediência à ordem de parada e fuga para o interior do imóvel, circunstâncias que, em tese, autorizam a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF. A análise aprofundada acerca da legalidade das provas e da credibilidade dos depoimentos demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de arma de fogo calibre 9mm municiada, expressiva quantidade de munições, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e indícios de vinculação a organização criminosa, revelando gravidade concreta da conduta. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Inexistência de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade aptas a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Tese: é legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões decorrentes de flagrante delito constatado por percepção direta dos agentes públicos, não sendo cabível a revogação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Braga de Freitas Santos, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, consistente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal n.º 5050708-88.2025.8.08.0035, pela suposta prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001617-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRAGA DE FREITAS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Braga de Freitas Santos, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, consistente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal n.º 5050708-88.2025.8.08.0035, pela suposta prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Sustenta a defesa, em síntese, que a prisão do paciente foi ilegal desde a origem, pois teria se baseado, exclusivamente, em denúncias anônimas, desacompanhadas de diligência prévia, culminando no ingresso forçado em seu domicílio durante o período noturno, sem mandado judicial e sem que estivessem configuradas fundadas razões de flagrante delito.

Alega que tal vício compromete a validade da prisão em flagrante e de todos os atos subsequentes, motivo pelo qual pugna pelo trancamento da ação penal.

Em caráter subsidiário, requer a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas, com fundamento nos arts. 316 e 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Examinando os elementos constantes dos autos, não se verifica, ao menos neste juízo preliminar, ilegalidade manifesta que justifique o deferimento da tutela de urgência reclamada.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência revelam narrativa coerente e circunstanciada acerca dos fatos que ensejaram a prisão do paciente.

O soldado Krystian Siqueira Botelho declarou que, durante patrulhamento no bairro Cristóvão Colombo, “recebeu a informação passada por transeuntes dando conta que um indivíduo de nome Pedro, conhecido pelo apelido de Pedro Doido, teria uma arma de fogo no interior de sua casa de número 71”, endereço onde, ao chegarem, visualizaram o suspeito “sem camisa e com uma arma tipo pistola em sua cintura”, ocasião em que foi dada ordem de parada, “que foi prontamente desobedecida”, tendo o paciente “correndo para o interior da residência, sendo imediatamente acompanhado, já que se encontrava em flagrante delito”, com necessidade de “romper o cadeado do portão”.

O mesmo teor foi reiterado pelo segundo policial ouvinte, soldado Francisco Silva Rodrigues, que confirmou que o paciente foi avistado armado na entrada da casa e que a fuga para o interior do imóvel justificou a atuação policial imediata.

Ambos relataram que, após ser abordado, o paciente afirmou ter arremessado a arma para o quintal da residência vizinha, onde, com autorização do morador, foram localizadas uma pistola calibre 9mm, municiada com 17 projéteis, além de um coldre e um telefone celular com adesivo alusivo à facção criminosa atuante na região.

No interior da residência do paciente, foram ainda encontradas 50 munições e anotações manuscritas contendo registros relacionados ao tráfico de drogas.

Ainda que a defesa alegue que a entrada na residência do paciente teria sido indevida, é necessário destacar que, segundo a versão dos agentes, a ação policial foi motivada por situação de flagrante visual e desobediência imediata à ordem legal, o que, em tese, autoriza o ingresso em domicílio nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, especialmente quando há fundada percepção da ocorrência de crime permanente.

A jurisprudência do STF admite a entrada forçada em residência quando existirem razões objetivas e contemporâneas que indiquem a prática de infração penal, o que, ao menos por ora, não se mostra afastado pela versão trazida na impetração.

Acresça-se que o próprio conteúdo da diligência, resultou na apreensão de elementos materiais que corroboram a suspeita de atividade delituosa, incluindo arma de fogo, munições em quantidade expressiva, documentos com registros contábeis e objetos com suposta vinculação à atividade de tráfico de entorpecentes.

A legalidade dessas provas, bem como a credibilidade dos relatos policiais, são matérias que demandam instrução e análise mais aprofundada pelo órgão colegiado competente, não sendo recomendável sua antecipação por decisão monocrática, em sede de medida liminar.

Quanto ao pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, observa-se que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do arsenal apreendido, da possível vinculação do paciente a organização criminosa, e da gravidade concreta da conduta, que não se limita à posse de um artefato, mas se estende a um contexto de envolvimento com o tráfico de armas e drogas, segundo indicam as peças informativas constantes dos autos.

Embora se reconheça que a prisão preventiva deve ser medida de exceção e que a aplicação de medidas cautelares diversas deve ser sempre considerada, não se verifica, neste momento processual, manifesta ausência de fundamentação, ou desproporcionalidade que autorize a concessão da liminar para revogar a custódia cautelar imposta.

A alegação de que o paciente seria primário, possuidor de residência fixa e sem antecedentes relevantes pode, eventualmente, ser sopesada no julgamento definitivo do writ, mas não se presta, por si só, a afastar os fundamentos utilizados pela autoridade coatora, para justificar a necessidade da prisão.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.